Tribunal: CARF
Processo: 15586.000141/2006-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000141/2006-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.774 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
MONTANA MADEIRAS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2000
EXCLUSÃO SIMPLES. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA
A decadência impede a autoridade administrativa a efetuar lançamento de
crédito tributário. O ato de exclusão de empresa do Simples possui natureza de
declaratória, pois atesta que o contribuinte já não preenchia os requisitos de
ingresso e ou manutenção no regime desde data pretérita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-53.282, de 31 de julho de
2014, da 1a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000141/2006-60
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.774 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000141/2006-60

A Recorrente foi excluída do Simples Nacional através do Ato Declaratório
Executivo no 18, de 24 de agosto de 2006, nos termos do art. 15, inciso IV da Lei n° 9.317/96,
em virtude de a mesma ter excedido o limite de receita bruta para enquadramento no sistema,
com efeitos a partir de 01/01/2001.
Aos 08/04/2009, a Receita Federal em Juiz de Fora emitiu despacho determinando
a suspensão do presente processo até julgamento final do processo administrativo no
15586.000130/2006-80, o qual analisava a questão da omissão de receita por parte da
contribuinte.
Conforme Acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais de no 9101-001690,
juntado aos autos às e-fls. 50 a 56, foi negado provimento ao recurso especial do contribuinte no
processo administrativo no 15586.000130/2006-80.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade defendendo a
decadência de utilização de informações do ano-calendário de 2000 para excluir a contribuinte
em 2006. Alegou ainda que o Fisco não poderia se utilizar de presunção para auferir a receita
bruta baseado em depósitos bancários.
A 1a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da contribuinte do Simples, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2000
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PRAZO DECADENCIAL.
O ato de exclusão ex officio do Simples constitui procedimento destinado a alterar o
regime tributário a que se submete o contribuinte, medida esta que deverá ser
implementada pela autoridade fiscal, no momento em que verificar quaisquer das
condições impeditivas previstas no art. 14 da Lei no 9.317, de 1996. E os efeitos serão
retroativos, observadas as hipóteses previstas no art. 15 desta mesma lei, não havendo
que se falar em decadência. A eventual constituição de crédito tributário é que estará
sujeita aos prazos de decadência estabelecidos no CTN.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 23/09/2014 (e-fls. 77 e
78) e apresentou recurso voluntário no dia 14/10/2014 (e-fls. 80 a 83), repetindo os argumentos e
fatos constantes na manifestação de inconformidade.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.774 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000141/2006-60

O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente foi excluída do Simples Federal por ter excedido o limite de receita
bruta para enquadramento no sistema, com efeitos a partir de 01/01/2001.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente alega a decadência, sob o seguinte
fundamento:
Ocorre, que o fisco não poderia, no ano-calendário de 2006, utilizar informações e
dados do ano-calendário de 2000. para excluir a Recorrente da sistemática do Simples,
visto já ter se operado a decadência do direito de a fazenda pública constituir créditos
tributários relativos ao ano de 2000.
Dessa forma, o ato declaratório de exclusão é nulo, visto que utilizou dados e
informações que se encontravam cobertos pelo manto da decadência
O crédito tributário é constituído através do lançamento pela autoridade
administrativa. O lançamento é o procedimento pelo qual se verifica a ocorrência do fato
gerador, se calcula o valor do tributo devido, se identifica o sujeito passivo e se aplica a
penalidade, se for o caso (art. 142 do CTN).
A decadência, prevista no art. 173 do CTN, representa a perda do direito da
Fazenda Pública Federal constituir, através do lançamento, o crédito tributário, em razão do
decurso do prazo de 5 anos.
Por sua vez, no ato de exclusão do Simples, não se opera lançamento de crédito
tributário, apenas se verifica a existência de alguma condição que impede o contribuinte de
permanecer no sistema simplificado. Identificada a existência de exclusão obrigatória, essa será
realizada ex-ofício. A natureza jurídica do ato de exclusão é declaratória, pois constata a
existência de impedimento da empresa permanecer no sistema simplificado, ainda que ocorrido
em data pretérita (arts. 9o, 12, 14, e 15 da Lei no 9.317/1996) .
No caso dos presentes autos, a Recorrente foi excluída por auferir receita bruta, no
ano calendário de 2000, superior ao limite para a permanência no Simples. No recurso
voluntário, a Recorrente não trouxe quaisquer argumentos ou provas de não ter ela ultrapassado
o limite da receita bruta para enquadramento no Simples no ano calendário de 2000, limitando-se
a defender a decadência.
Outrossim, questão da decadência do lançamento do crédito tributário foi
discutida nos autos do processo administrativo de no 15586.000130/2006-80. Que, na conclusão
final, decidiu pela decadência relativa aos fatos geradores ocorridos até 30 de novembro de 2000
– conforme relatório do acórdão no 9101-001690 da Câmara Superior.
Importante destacar que a decadência impede a constituição do crédito tributário,
mas não significa dizer que não houve o cometimento da infração.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.774 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000141/2006-60

Bárbara Santos Guedes

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital